Tribunal: TJMT
Processo: 1007368-65.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1007368-65.2020.8.11.0000
IMPETRANTE(S)
DR. DICKSON DIEGO CAMPOS DEBESA
PACIENTE(S)
JHONNY BERG MACEDO SILVA
Vistos, etc...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, por decretar a prisão preventiva em seu desfavor, em razão do cometimento, em tese, da conduta ilícita tipificada no art. 129, §9o, do CP, com as implicações da Lei n.o 11.340/06.
A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, o impetrante aduz ser inidônea a fundamentação despendida na decisão segregatícia, pois afirma que se encontra lastreada na mera gravidade abstrata do crime e nas anotações penais ostentadas pelo paciente, que, na concepção do patrono, são insuficientes para demonstrar o risco que a liberdade do suspeito representa à ordem pública, à aplicação da lei penal e à conveniência da instrução criminal.
Outrossim, alega a desnecessidade da custódia provisória, porque sustenta que o increpado não teria mais vínculo afetivo com a vítima e, atualmente, estaria residindo em imóvel diverso do dela, a tornar eficaz a aplicação das restrições cautelares alternativas ao cárcere (art. 319, CPP).
Lado outro, assevera a insuficiência dos indícios de autoria e a inexistência de prova acerca da materialidade do crime imputado, porquanto contesta a veracidade das declarações da ofendida, aventando a tese de que ela quem teria agredido o paciente, o qual apenas tentou se defender e conter a fúria da companheira, a revelar a ilegalidade da medida adotada em 1o grau.
Por tudo o que expõe, o impetrante requer a concessão in limine da ordem em favor do paciente, para que seja revogada a sua prisão preventiva, com a consequente expedição de alvará de soltura em seu favor, mesmo que a sua liberdade fique condicionada ao cumprimento das restrições menos gravosas, dispostas no art. 319 do CPP. E, no mérito, pugna pela ratificação da liminar porventura deferida.
A ordem veio munida com a procuração e os documentos acostados sob o ID 38136969.
É o relato do essencial.
Decido.
Há de se ter em princípio que o Supremo Tribunal Federal firmou a orientação de que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus constitui-se em medida excepcional, justificada apenas nos casos em que a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a inexistência dos requisitos autorizadores da medida extremada.
Nessa esteira, a par dos argumentos vertidos no remédio heroico e da prova pré-constituída pelo impetrante, não constato, prima facie, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder a ensejar a concessão liminar do writ.
Isso porque, em exame perfunctório da decisão combatida, verifiquei que a prisão preventiva foi decretada pois a ofendida teria declarado na Delegacia de Polícia que, após colocar um fim na relação amorosa que mantinha com o paciente, teria sido agredida com chutes e porradas, além de, na presença dos policiais, ser ameaçada por ele, a revelar a necessidade da medida extremada para a garantia da ordem pública, no intuito de evitar a reiteração criminosa, uma vez que o increpado ostenta outros registros criminais, inclusive, uma condenação transitada em julgado, o que evidencia a sua aparente periculosidade social.
Nessa toada, por mais que o impetrante conteste a veracidade do depoimento da vítima, cabe frisar que a jurisprudência é uníssona no sentido de que “Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que são cometidos, em sua grande maioria, às escondidas, sem a presença de testemunhas” (RHC 115.554/RS, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 16/10/2019).
Outrossim, nos termos do entendimento jurisprudencial nesse eg. Sodalício, “Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”, conforme enunciado orientativo n.o 42 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017.
À vista disso, não se constata flagrante ilegalidade ou teratologia no édito segregatício a justificar a concessão liminar da ordem, porquanto, aparentemente, está lastreado em fatos e elementos concretos contidos nos autos, que demonstram o fumus comissi delicti e o periculum libertatis e satisfazem os requisitos e pressupostos legais previstos no art. 312 e no art. 313, ambos do CPP, estando as razões de decidir coadunadas com a linha intelectiva firmada nesse eg. Tribunal de Justiça, materializada no enunciado orientativo n.o 6, do já citado Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, in verbis:
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.
Portanto, nessa etapa prévia, entendo por temerária a revogação da custódia cautelar ou a sua substituição por providências menos gravosas, as quais não seriam suficientes para resguardar a segurança da ordem social, notadamente da ofendida, uma vez que o paciente aparentemente possui uma personalidade voltada para a prática reiterada de delitos, podendo a sua soltura, nesse momento, representar um estímulo para voltar a delinquir.
Em sendo assim, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à cúpula ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente JHONNY BERG MACEDO SILVA.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com as informações, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 23 de março de 2020.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator